Tribunal: TJDFT
Processo: 0710457-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA CONFIGURADA POR GESTO. UTILIZAÇÃO DE FACA. PALAVRA DA VÍTIMA. IDONEIDADE DA CONDUTA INTIMIDATIVA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de apelação interposta por réu condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP), cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, mediante gesto intimidatório com arma branca (faca). Além da pena corporal, a sentença condenou o acusado ao pagamento de um salário mínimo a título de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório, especialmente a palavra isolada da vítima, é suficiente para sustentar a condenação, à luz do princípio do in dubio pro reo;(ii) analisar se a conduta do réu — segurar uma faca — é apta a configurar ameaça idônea nos termos do art. 147 do Código Penal; (iii) verificar a pertinência da exasperação da pena-base, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime prevista no art. 59 do Código Penal — notadamente o emprego de arma branca como fator de maior reprovabilidade da conduta —; bem como (iv) analisar a razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais, diante da hipossuficiência econômica do réu.
III. Razões de decidir:
3. A palavra da vítima, embora isolada, revelou-se coerente, firme e isenta de contradições relevantes, sendo suficiente para a condenação quando corroborada pelo contexto probatório e em consonância com a jurisprudência aplicável aos crimes de violência doméstica.
4. A alegação de atipicidade da conduta não merece acolhida, pois o crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com o incutimento de temor na vítima, o que pode ocorrer mediante gestos ou atitudes intimidatórias, sendo irrelevante a ausência de palavras explícitas ou o estado de embriaguez do agente (art. 147 c/c art. 28, II, do CP).
5. A valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do uso de arma branca no contexto da ameaça, é idônea e reflete a maior reprovabilidade da conduta, legitimando a exasperação da pena-base com fundamento no art. 59 do Código Penal.
6. O valor da indenização foi reduzido para R$ 300,00 (trezentos reais), considerando as condições financeiras do apelante.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 300,00 (trezentos reais), mantida a condenação nas demais disposições.